Tribunal: TJDFT
Processo: 0742977-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0742977-57.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária da Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, a fim de se determinar a competência para processar e julgar os fatos descritos termo circunstanciado - suposta prática do crime em relação à adolescente. Conforme Termo Circunstanciado 1214/2023-17aDP (ID 64931671, pp. 8-10), “Relatou que é mãe da menor D.K.daS.C., de dezessete anos de idade, e que no dia 24/07/2023, registrou ocorrência policial de DESAPARECIMENTO de sua filha na 11a DP sob o no 2.966/2023-1. Informou que sua filha saiu para uma festa e não retornou. Segundo informações do Conselheiro de nome F.daS., lotado no Conselho Tutelar do Núcleo Bandeirante, a menor foi recolhida a pedido dela (sendo induzida a se colocar no Conselho Tutelar pela pessoa de nome U.A.de.A.R., sua antiga senhoria/locadora). Posteriormente, D.K. foi encaminhada ao SAICA - Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em Taguatinga Norte (QNG AE 37). Declara que nesta Unidade, a menor tem sua entrada e saída permitida, e que falta as aulas e anda com maus elementos, e ainda faz uso de substâncias entorpecentes.”. (Omissão nossa.) O feito foi distribuído, inicialmente, ao Juízo Juizado Especial Criminal de Taguatinga, o qual declinou da competência para o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, “tendo em vista a inexistência de vara especializada em crimes contra a criança e adolescente nesta circunscrição, os fatos em apuração no presente feito são de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ademais, observa-se que os fatos ocorreram na (...) NÚCLEO BANDEIRANTE/DF” (ID 64931671, pp. 23-24). Recebido o feito, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante declinou da competência para o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, “por não vislumbrar no caso descrito a aplicação da Lei 11.340/2006” (ID 64931671, pp. 34-36). Distribuído o feito ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, este suscitou o presente conflito, por entender que compete ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante a apreciação dos fatos, vez que “não havendo vara especializada para processar e julgar os crimes envolvendo violência contra criança e adolescente, tais crimes deverão ser obrigatoriamente submetidos à competência da Vara de Violência Doméstica” (ID 65692770). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de determinar-se a competência do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante-DF – suscitante (ID 66516449). É o relatório. Decido. A questão em discussão consiste em analisar a competência para o processamento e julgamento de suposto crime praticado contra adolescente, fora do ambiente doméstico e familiar, sem denúncia recebida, se do juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher ou do juízo da vara criminal. Pois bem. A temática comporta julgamento monocrático, tendo em vista já ter sido reiteradamente enfrentada por esta egrégia Câmara Criminal, em julgados idênticos. O entendimento consolidado é que o delito contra criança e adolescente, fora do ambiente doméstico e familiar, sem denúncia recebida, não é da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, criada pela Resolução no 1/2024 do Tribunal Pleno desta Corte, por expressa disposição do artigo 2o, I, da referida Resolução, segundo o qual são excetuados da competência da vara especializada: "os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44 da Lei no 11.697/2008”. (grifo nosso). Firmou-se que tais delitos igualmente não são de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas devem ser julgados pela vara comum. Nesse sentido: Competência. Resolução n. 1/2024 do TJDFT. Crime contra criança e adolescente fora do âmbito doméstico e familiar. Vara Criminal. 1 - A Resolução n. 1/2024 do TJDFT, ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, excluiu, de forma expressa, da sua competência os crimes e contravenções penais cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, que serão de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais, como estabelece a Lei de Organização Judiciária do DF (art. 20, I). 2 – Tratando-se de crime contra criança ou adolescente fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é da vara criminal. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia – DF.(Acórdão 1946091, 0743632-29.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024) (grifo nosso) Competência. Resolução n. 1/2024 do TJDFT. Crime contra criança e adolescente fora do âmbito doméstico e familiar. Vara Criminal. 1 - A Resolução n. 1/2024 do TJDFT, ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, excluiu, de forma expressa, da sua competência os crimes e contravenções penais cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, que serão de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais, como estabelece a Lei de Organização Judiciária do DF (art. 20, I). 2 – Tratando-se de crime contra criança ou adolescente fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é da vara criminal. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia – DF.(Acórdão 1946091, 0743632-29.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. CRIME DE ABUSO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. CONTEXTO FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. 1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina e o Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, instaurado em razão de inquérito policial envolvendo o crime de abuso sexual praticado contra uma adolescente de 13 anos, fora do contexto de violência doméstica e familiar. 2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, afastando a competência deste novo Juízo nos casos em que já há ação penal. 3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara criminal comum. 4. No presente caso, o crime de abuso sexual foi praticado fora do contexto doméstico e familiar e não há denúncia recebida, sendo, portanto, a competência do Juízo Criminal Comum. 5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina para processar e julgar o feito, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT. (Acórdão 1944478, 0734675-39.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (grifo nosso) Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAIS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente, em face da autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, a fim de se determinar a competência para processar e julgar os fatos descritos no inquérito policial no 0717374-23.2022.8.07.0009, em que se investiga a suposta prática de crime de natureza sexual, praticado contra a criança A.L.S.O.N., com 10 (dez) anos à época dos fatos, fora do contexto familiar ou doméstico. II – Questões em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se a Resolução no 1/2024 do TJDFT não atendeu ao exato comando da norma do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017, pois o dispositivo, ao determinar que “até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins”, não afastaria a competência dos juizados de violência doméstica e familiar da mulher. III – Razões de decidir: 3. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade. 4. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada. 5. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime sexual, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada. IV - Dispositivo: 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal de Samambaia/DF). (Acórdão 1944655, 0741307-81.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) (Sublinhado.) DIANTE DO EXPOSTO, DECLARO competente para julgar a causa o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. 2. Decorrido o prazo, sem recurso, e certificado, sejam os autos encaminhados para o douto Juízo declarado competente. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator